Tribunal: STF
Processo: Rcl 91852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais São Paulo Anclivepa SP  em face de decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE (Processo 0001733-59.2025.5.07.0016), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A ora Reclamante figura como ré em ação trabalhista correndo na 16ª Vara Do Trabalho De Fortaleza, que corre sob o nº 0001733-59.2025.5.07.0016, movida por Ana Cinara Linhares De Souza, no feito que envolve discussão acerca de contrato de prestação de serviços, englobando questões relativas à competência para dirimir o conflito, e à licitude na contratação de prestadores de serviços por pessoa autônoma, matéria que se encontra sob o crivo do referido recurso tema objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603 RG/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão nacional de todos os processos em trâmite sobre a matéria (Tema 1.389). 
Ciente da determinação, a Reclamada requereu expressamente em manifestação de ID. c46bac2 a suspensão do feito até julgamento por este Egrégio Tribunal à respeito do Tema, entretanto, em decisão de ID. 994ada7, aquele juízo especializado negou a solicitação, determinando a manutenção de audiência inicialmente marcada para o dia 23/03/2026, às 09h15min, de forma presencial no referido fórum, onde, após abertura da defesa. 
Tal posicionamento representa nítido descumprimento da decisão desta Corte, que determinou a suspensão imediata dos processos afetados pelo Tema 1.389, e não a postergação ou condicionamento à produção de prova ou realização de audiência. Em outras palavras, a conduta do juízo reclamado criou, de forma indevida, uma "condição futura" para o cumprimento de uma ordem vinculante desta Corte Suprema, desrespeitando não apenas sua autoridade constitucional, mas também esvaziando o comando vinculante emanado do STF , operando uma suspensão "diferida" absolutamente incompatível com a determinação de sobrestamento imediato e obrigatório. ”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389), com a consequente cassação dos atos praticados em desrespeito à ordem de suspensão”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“A parte reclamada requereu a suspensão do feito em face do tema 1389/STF.
 A aderência do caso concreto submetido ao crivo deste juízo às matérias em apreciação no ARE 1.523.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral do STF), somente poderá ser aferida quando da apresentação da defesa. Assim, resguardese este juízo a apreciar o requerimento de suspensão do feito somente após a apresentação da defesa.  
Aguarde-se a audiência. .” (eDoc. 5)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente